Tribunal: TJDFT
Processo: 0001716-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu com segurança e presteza os apelantes como os autores do roubo. Tal reconhecimento foi corroborado pelos depoimentos de agentes de polícia e pela prisão dos réus trajando as vestimentas descritas pela vítima.
3. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal na delegacia não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.